Tribunal: TJMT
Processo: 1016407-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016407-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA - CPF: 710.716.441-49 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016407-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEPENDENTE – DIVÓRCIO – EXCLUSÃO PELA EMPRESA MANTENEDORA DO CONTRATO –SOLICITAÇÃO FEITA PELO EX-MARIO, TITULAR – ALEGAÇÃO EM CONTRAMINUTA -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016407-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016407-86.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita bem como a tutela de urgência em que a agravante pleiteava sua reintegração e/ou manutenção no plano de saúde.

Alega que os serviços da agravada em 2012 como dependente do seu esposo, de quem está agora separada de fato. Porém, de comum acordo, foi mantida no plano até maio de 2020.

Diz que solicitou a desvinculação, o que foi negado pela agravada sob a justificativa de que só é possível a exclusão ou a efetivação de novo contrato.

Acrescenta que, diante disso, acordou com o ex-marido que permanecesse o plano original, mas foi surpreendida com o cancelamento sem a sua anuência ou ciência.

Sustenta que,
embora não haja uma previsão expressa na lei 9656/98 e nas resoluções da ANS 195/09 e 412 de 10 de novembro de 2016 que trate do assunto especifico de “pedido de cancelamento de dependente por ex-conjuge/titular do plano de saúde” que é o caso dos autos, em ambos os dispositivos trazem mecanismos de defesa ao consumidor em casos similares, garantindo que ainda que haja “a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo ASSEGURADO AOS DEPENDENTES JÁ INSCRITOS O DIREITO À MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, com a assunção das obrigações decorrentes”
.

Argumenta que, mesmo que
o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato
.

Destaca que
a norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afastada a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU
.

Quanto ao indeferimento da gratuidade, argui que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, sobretudo após a separação.

Busca o provimento do Recurso.

Tutela antecipada deferida (id. 53953483).

Na contraminuta (id. 4559089), a agravada impugna o pedido de justiça gratuita porque a agravante exerce o cargo de gerente financeiro. Pugna pela não alteração da decisão pois a autora não concordou com a proposta de adquirir plano individual. Assinala que não tem a obrigação de mantê-la no plano de saúde coletivo do CONTAC, e ressalta a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência (id. 57078467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016407-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1 – DA JUSTIÇA GRATUITA

A agravante insurge-se contra a não concessão da justiça gratuita.

Aduz que é parte hipossuficiente e para comprovar junta Declaração de Pobreza, Registro de Débitos e Imposto de Renda do exercício 2019 (Ids n. 53177498, 53348997, 53348998 e 53348999).

Esses documentos são provas suficientes para embasar a pretensão, e não há nos autos nada que infirme a necessidade demonstrada.

Posto isso,
defiro o benefício da gratuidade.

2 – DO MÉRITO

Recorre também do indeferimento da

tutela de urgência pela qual visava o restabelecimento do plano de saúde.

Argui que contratou os serviços da agravada em 2012 como dependente do seu esposo e, por estarem agora separados de fato, acordaram pela manutenção do plano original, contudo foi surpreendida com o cancelamento sem a sua anuência ou ciência e sob a justificativa de que foi solicitado por ele.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, não foram atendidos esses requisitos.

Isso porque a agravada alega na contraminuta que o titular do plano, ex-marido da agravante, foi quem pediu o cancelamento do plano em virtude da separação de fato do casal, e ainda juntou formulário de exclusão (id. 57078480).

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária e especialmente em razão das circunstâncias e provas, não se vislumbra urgência capaz de alterar o
decisum,
uma vez que a concessão da tutela só é
cabível quando ambos os pressupostos do art. 300 do CPC estiverem cumpridos. Vale destacar a necessidade de
instrução probatória para que o direito invocado pelos litigantes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

Por fim, cumpre mencionar que a agravante não sofrerá dano irreparável, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020